Tribunal: TJDFT
Processo: 0721740-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721740-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MATTA DE ALMEIDA DORNELLES AGRAVADO: AMANDA HIBNER DE LIMA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 37594965 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator